Tribunal: STF
Processo: Rcl 39114
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PIS E COFINS. VENDAS INADIMPLIDAS. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 87. 



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 87 da repercussão geral, manteve a inadmissão de recurso extraordinário interposto de acórdão que manteve sentença denegatória de mandado de segurança ajuizado para desobrigar a parte reclamante de recolher as contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas não auferidas, em razão de inadimplência de seus clientes, e de compensar o indébito. 



    2. No julgamento do RE 586.482-RG (Tema 87), esta Corte fixou tese segundo a qual as “vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, visto que integram a receita da pessoa jurídica”.



    3. A matéria julgada na origem é regida pelo tema acima apontado, de modo que não há que se falar em má aplicação da sistemática da repercussão geral.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.